Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-78.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-78.2023.8.14.0003

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES, ELIZEU DOS SANTOS ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, § 2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 244-B DO ECA

-

ROUBO QUALIFICADO –
CORRUPÇÃO DE MENORES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, PREVISTO NO
ARTIGO 244-B DO ECA
.
A configuração do crime de corrupção de menores é formal e independe do conhecimento prévio da menoridade do corruptível, nos termos da Súmula 500 do STJ, que dispensa a comprovação da efetiva corrupção do menor.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL
. O afastamento da majorante de uso de arma de fogo não prospera, sendo dispensável a apreensão da arma ou laudo pericial, desde que existam outros meios de prova que confirmem o uso, conforme a Súmula 14 deste Tribunal. O depoimento da vítima é firme e seguro quanto ao uso de armas na execução do delito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÕES interpostos por
ELIZEU DOS SANTOS ROCHA,
termo ID.

19543336, e
RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES
, termo no ID. 11224941, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer
(ID. 19543306)
, que pela prática delitiva
prevista
no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal e artigo 244-B do ECA
, os condenou à pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nas razões recursais (ID.

19543336), o Apelante
Elizeu dos Santos Rocha
,
requer a sua absolvição por insuficiência de provas
quanto ao crime de corrupção de menor
, subsidiariamente, pelo
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2-A, inciso I do Código Penal
.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID. 19543353) o Apelante

Ricardo dos Santos Rodrigues
,
requer a sua absolvição por insuficiência de provas
quanto ao crime de corrupção de menor
, subsidiariamente, pelo afastamento causa de aumento prevista no artigo 157, §2-A, inciso I do Código Penal.

Em contrarrazões (
ID. 19543355
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 20022529, pelo
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 19543178), que no dia 27.12.2022, por volta das 19h, no estabelecimento comercial conhecido por “Comercial Tadeu”, localizado na na Trav Lauro Sodré, 512, bairro Centro, neste município de Alenquer/PA, os denunciados, juntamente com o menor José Manoel Miranda da Silva, mediante grave ameaça, exercida com uma arma de fogo e arma branca (faca e terçado), abordaram o nacional Cleidson Tadeu Magalhães de Freitas, dono do estabelecimento, subtraindo seu aparelho celular Samsung A51 e aproximadamente R$ 200,00 (quatrocentos e vinte reais), do estabelecimento.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, que condenou
Elizeu dos Santos Rocha e
Ricardo dos Santos Rodrigues

nas sanções punitivas no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal e pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA
, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Pugnam os Apelantes Elizeu dos Santos Rocha e
Ricardo dos Santos Rodrigues
:

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Alega a defesa que os Apelantes desconheciam que José Manoel Miranda da Silva era menor de idade.

Consta nos autos que os Apelantes juntamente com Rainan e José, cometeram o crime em questão, mas já haviam cometidos outros crimes no passado e faziam uso de entorpecentes juntos.

O depoimento da testemunha
Ana Beatriz Miranda da Silva
,
esposa do réu Rainan Melo e irmã do menor José Manoel Miranda
, dessa forma o menor de idade é cunhado do réu Rainan, foi fundamental para comprovar os vínculos entre os acusados, vejamos:

A testemunha
Ana Beatriz Miranda da Silva
, narrou em juízo,
que é esposa do Rainan
; que não trabalha e recebe apenas o bolsa família; que sabe de poucas coisas do assalto; que ficou só ficou sabendo do assalto quando eles chegaram; que quem fez o assalto foi o Rainan, Elizeu, Ricardo e José
; que José é o menor de idade; que José é seu irmão;
que discutiu com seu marido, se arrumou e foi para a casa da sua mãe; que quando chegou na sua casa por volta das 21h, viu seu marido chegando e discutindo com os outros réus; que depois os outros réus foram embora; que Rainan não lhe deu detalhes do assalto; que lhe disse apenas que fez o assalto, pois estava precisando de dinheiro; que não ouviu os réus falando onde havia sido feito o assalto
; que todos os três estavam juntos; que Manoel também estava junto;
que depois que Rainan falou para ela que havia feito o assalto.

Não há provas que fundamentem o desconhecimento dos Apelantes acerca da menoridade de José Manoel, visto que as provas constantes nos autos comprovam a relação de amizade entre eles.

Vale ressalta, que mesmo que os Apelantes desconhecessem de fato tal informação, seria suficiente a participação de José Manoel no crime em tela para a configuração da prática pelos Apelantes do delito de corrupção de menores.
Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Também colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CORRETA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

Precedentes.

2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de corrupção de menores, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp n. 1.127.954/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 1º/2/2012).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 900.955/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Desse modo, não acolho o pleito de absolvição.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL

Pleiteia a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de fogo, alegando que não há provas nos autos que ensejem a aplicação da majorante.

No entanto, é sabido que se dispensa não só a apreensão do artefato utilizado, como também o laudo técnico, validando a palavra firme e segura da vítima para o reconhecimento da qualificadora nos termos da Súmula 14 deste Tribunal, vejamos:

“SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da
arma
ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

Vejamos o depoimento da vítima Gleidson Tadeu Magalhães, em juízo:

“
“Que ficou nervoso depois do acontecido; Que ele não viu os outros entrando; Que eles estavam todos encapuzados;
Que estavam todos armados; Que um deles estava com uma escopeta;
Que os outros estavam com terçado; Que não conhecia nenhum dos réus; Que não viu o rosto deles, pois ele estavam todos encapuzados; Que só foi ver como os acusados chegaram no local quando olhou os vídeos da câmera de segurança.”

Por isso, deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024